Tribunal: TJES
Processo: 5001826-71.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001826-71.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO LUIZ CAETANO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5001826-71.2020.8.08.0035

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrido:
EVANDRO LUIZ CAETANO

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Ines Vello Correa

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA contra a sentença de ID nº
1717352
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1717352
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1717362
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por EVANDRO LUIZ CAETANO em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, na qual o autor alega, em síntese, que teve seu fornecimento de energia suspenso indevidamente, em razão da cobrança das faturas de abril, maio e junho de 2019, as quais foram contempladas num termo de confissão de dívida que estava regularmente pago.

Aduz o autor que mesmo tendo levado pessoalmente os comprovantes de quitação das mencionadas fatura na sede da Ré, foi compelido a arcar novamente com o valor total de R$1.135,53 para que pudesse ter sua energia religada.

Diante disso, ajuizou a presente ação postulando a condenação da Requerida a restituição, em dobro, do valor de R$1.135,53, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no patamar de R$10.000,00.

A Ré apresentou contestação escrita no ID 6360126.

Ante a impossibilidade de acordo e desnecessidade de produção de provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito.

É a síntese da demanda. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO.

·

DA FUNDAMENTAÇÃO:

Inicialmente cumpre salientar que há incidência das normas do CDC nestes autos, uma vez que a requerida enquadra-se na qualidade de fornecedora, devendo responder, sem a aferição de culpa, pelos danos causados ao consumidor diante dos defeitos na prestação de seus serviços (CDC, art. 14), valendo frisar ainda que, em favor do consumidor, incide a presunção dos fatos por eles narrados (art. 4º, I e III), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), eis que verifico sua hipossuficiência frente à Ré e a verossimilhança em suas alegações.

Não havendo questões prejudiciais/preliminares a serem resolvidas, passo a análise do mérito.

·

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, verifico que a Ré tentou de forma deliberada impor a culpa pela interrupção no fornecimento de energia ao Autor. Contudo, nada do que argumentou em sede de contestação foi capaz de suprir a prova juntada pelo autor de que foi compelido a arcar com quantia indevida (ID 4604913 - Pág. 4), eis que contemplada no acordo juntado no ID 4604912.

Em que pese a Requerida tenha informado que foi estornado nas faturas dos meses de 08/2020 e 09/2020 o valor total de R$ 688,77, o valor pago pelo autor indevidamente foi de R$ 1.135,53, razão pela qual,
ainda lhe deve ser restituído o valor de R$ 446,76 e, em dobro!

Saliente-se que ainda que o Autor tenha sido inadimplente em determinada ocasião e religado a energia à revelia da Ré, não se pode olvidar que esta suspendeu indevidamente o fornecimento de energia do Autor, o que levarei em consideração no momento de arbitrar o
quantum
indenizatório, posto que é fato o dano moral sofrido.

A jurisprudência assim se manifesta em casos tais:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Conquanto seja possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em face do inadimplemento do usuário, nos termos do art. 172, inciso I, da Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL,
é imprescindível que seja respeitado o devido processo administrativo, o que não ocorreu no caso em tela, mostrando-se ilícito o corte do serviço em análise, que acarretou transtornos e sofrimento ao autor, estando caracterizado o dano moral in re ipsa e, por conseguinte, a obrigação de indenizar.
Condenação mantida - Na fixação da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. A análise de tais critérios, aliada às demais particularidades do caso concreto, conduz à manutenção do montante indenizatório em R$10.000,00 (dez mil reais), valor consentâneo àquele determinado em diversos julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes - Apelo conhecido ao qual se nega provimento. (TJ-AM 06376447820168040001 AM 0637644-78.2016.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 12/03/2018, Segunda Câmara Cível) (Destaquei)

O diploma consumerista, em seu art. 14, estabelece para os prestadores de serviço responsabilidade objetiva:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

A melhor doutrina a respeito da valoração do dano moral diz que a indenização tem como características o caráter punitivo, pedagógico e a compensação pelo dano sofrido, ou seja: a compensatória visa, ainda que de forma pecuniária, amenizar e atenuar a dor sofrida pelo lesado; a punitiva reveste-se de uma sanção de modo a punir o infrator, para que não volte a praticar o ato; e a pedagógica visa demonstrar à sociedade que a ofensa à bem jurídico imaterial não pode ficar sem punição.

Assim, na fixação do dano moral, o Magistrado deve estar atento às características acima mencionadas, bem como não deve se afastar do princípio da razoabilidade. Considerando que as peculiaridades do caso em comento, entendo que para a reparação do dano moral causado é razoável a quantia de R$ 3.000,00, com correção monetária a partir desta data e juros de mora da citação.

·

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado por EVANDRO LUIZ CAETANO em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para
DETERMINAR
que a Requerida restitua ao Autor o valor de
R$ 446,76, em dobro,
devidamente corrigido desde o efetivo desembolso e com juros a partir da citação
, bem como
CONDENO a Ré a pagar ao Autor a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais, com correção monetária a partir do presente julgamento e juros a partir da citação.

Por consequência, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano ao recorrido. Afirma que a suspensão do fornecimento de energia somente ocorreu por conduta desidiosa da parte. Além disso, alega a ausência de ato ilícito, o exercício regular de direito e a inexistência de danos morais, bem como de devolução em dobro. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº
2014479
.

Além disso,
entendo pela rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
arguida pelo recorrido.

É certo que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada (STJ, AgInt no REsp 1472043/MS, Relator: Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 14/02/2017). Entretanto, do recurso apresentado é possível extrair as razões recursais que se opõem à sentença atacada.

Ademais, é pacifico no STJ (AREsp 0014827-33.2009.8.08.0024 ES 2017/0263270-4, Relator: Nancy Andrighi, Publicado em 02/08/2018) o entendimento de que a repetição do teor da contestação nas razões do recurso em segundo grau não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença, como ocorre no presente caso.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste parcial razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica.
[...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)
.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido alegou que teve o fornecimento de energia suspenso indevidamente devido à cobrança das faturas de abril, maio e junho de 2019, que foram objeto de termo de confissão de dívida quitado em 17/08/2020. Ocorre que mesmo após apresentar os comprovantes de quitação, foi obrigado a pagar R$1.135,53 para ter o serviço reativado, motivo pelo qual ingressou com ação de indenização, cujos pedidos foram parcialmente acolhidos. Assim sendo, a EDP interpôs o presente Recurso Inominado.

A princípio, cumpre mencionar que a EDP deve adotar diversas providências para a fiel caracterização de irregularidades na medição do consumo da energia elétrica e da ocorrência de faturamento a menor ou inexistência de faturamento.

Esse procedimento requer a comunicação prévia da avaliação, o acompanhamento do consumidor, a elaboração de relatório de avaliação técnica, bem como a posterior notificação no corte do fornecimento do serviço, entre outros, de modo a garantir

o direito à observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

No caso dos autos, observa-se que a recorrente não comprovou a existência do conjunto de evidências e procedimentos necessários para a caracterização de eventual irregularidade, tendo se preocupado apenas em anexar telas sistêmicas, que não atestam as supostas atividades ilícitas que o consumidor teria praticado para religamento da energia.

Destaca-se que, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal, o serviço público deve ser prestado de forma adequada e contínua.

No mesmo sentido, conforme determina o artigo 22 do CDC,
“os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”
, sendo certo que nos casos de descumprimento, total ou parcial, as empresas serão compelidas a cumprir tais obrigações e a reparar os danos causados.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seus artigos 171 e seguintes, dispõe sobre a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia nos casos expressamente previstos na mencionada legislação, com a devida notificação ao consumidor, observando as condições descritas no artigo 173.

Ademais, a Lei nº 8.987/95, a qual dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, em seu artigo 6º, §3º, estabelece que
“não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade”
.

Entretanto, o inadimplemento do usuário já havia sido objeto de confissão de dívida e de acordo entre as partes, de forma que não foi devidamente notificado o consumidor sobre a cobrança realizada. Ainda, vê-se que o recorrido comprovou o acordo, as faturas pagas, o protocolo e as cobranças junto ao ID nº
1717274
.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Posto isso, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, a irregularidade do procedimento adotado, a inexigibilidade da mencionada cobrança e o dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$3.000,00 (três mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Por fim, quanto à restituição em dobro, entendo que somente as cobranças de valores indevidos por inequívoca má-fé ensejam a repetição em dobro do indébito, conforme consta, inclusive, em precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE NÃO HOUVE PROVA DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"
(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015). 2. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou demonstrada a má-fé ou dolo da instituição financeira, concluindo pela repetição do indébito na forma simples. [...] (STJ AgInt no AREsp 1501756/SC, Relator: Raul Araújo, Data do Julgamento: 10/10/2019, Quarta Turma, Data da Publicação: DJe 25/10/2019)

No presente caso, não restou comprovada a má-fé do recorrente ao realizar as mencionadas cobranças. Portanto, os valores pagos a maior devem ser ressarcidos de forma simples. Por todo o exposto,
divirjo do entendimento adotado pelo magistrado sentenciante por entender que os valores pagos a maior devem ser ressarcidos de forma simples, ante à ausência de comprovação da má-fé do recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença objurgada somente no que diz respeito à devolução em dobro, devendo a quantia ser restituída ao consumidor da forma simples. Mantenho incólumes os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença objurgada somente no que diz respeito à devolução em dobro, devendo a quantia ser restituída ao consumidor da forma simples. Mantêm-se incólumes os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.